Tribunal: TJDFT
Processo: 0739751-07.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Inépcia da petição inicial. Vícios construtivos. Formulação de pedido genérico. Recurso provido. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC, sob alegação de ausência de pedido certo e determinado, mesmo após determinação de emenda.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se a petição inicial, após emenda, atende aos requisitos legais para permitir o prosseguimento do feito.
III. Razões de decidir
3. A inépcia da petição inicial somente se configura quando presentes os vícios previstos no art. 330, §1o, do CPC, como a ausência de relação lógica entre os fatos narrados e o pedido.
4. É possível a formulação de pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ilícito, conforme art. 324, §1o, II, do CPC.
5. Havendo descrição dos fatos, causa de pedir e pedido juridicamente possível, instruído com documentos essenciais, deve-se permitir o contraditório e a ampla defesa, não se justificando a extinção prematura do processo.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 324, §1o, II; 330, IV; 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2060864, 0702775-75.2024.8.07.0020, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 23/10/2025, DJe 19/11/2025.